Tribunal: STF
Processo: RE 92109
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
- CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO.
1) INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARTE DO DEPOSITO PREVIO QUE
O EXPROPRIADO NÃO PODE LEVANTAR. 2) PRAZO DE UM ANO PARA
DETERMINAR-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA: MATÉRIA NÃO VENTILADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. 3) DEDUÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO DIRETO,
PERTENCENTE AO EXPROPRIANTE. NÃO PEDIDA NA INICIAL A DEDUÇÃO DO
VALOR DO DOMÍNIO DIRETO, NÃO HÁ COMO ATENDER A ESSA PRETENSAO,
QUANDO A AVALIAÇÃO FEITA NÃO EXCLUI A HIPÓTESE DE CORRESPONDER
EXCLUSIVAMENTE AO DOMÍNIO UTIL O VALOR ENCONTRADO.